Tribunal: TJES
Processo: 5013315-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013315-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013315-07.2021.8.08.0024

A
PTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PDO
:
CLARO S.A

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. AÇÃO ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 271 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal ajuizada em face de CLARO S.A., sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, com condenação do ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível exceção de pré-executividade para reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário por decisão judicial anterior transitada em julgado; (ii) estabelecer se a execução fiscal ajuizada durante a suspensão da exigibilidade do crédito deve ser extinta por ausência de interesse de agir; (iii) determinar a responsabilidade do ente público pelo pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, à luz do princípio da causalidade e do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui meio processual adequado para arguição de matérias de ordem pública e fatos extintivos ou modificativos do direito que prescindem de dilação probatória, conforme a Súmula nº 393 do STJ.

A executada comprova documentalmente a existência de ação anulatória anterior, transitada em julgado, que versou sobre o mesmo débito objeto da execução fiscal, com suspensão da exigibilidade do crédito.

A concessão de tutela de urgência em ação anulatória, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, e impede a propositura da execução.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 271, impõe a extinção da execução fiscal ajuizada quando vigente causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A suspensão do crédito e a posterior desconstituição do título executivo fulminam pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito.

O ajuizamento da execução fiscal pelo Município, ciente da suspensão da exigibilidade do crédito, atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo-lhe o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, ressalvada apenas a obrigação de ressarcir despesas antecipadas pela parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade de crédito tributário suspenso ou desconstituído por decisão judicial anterior transitada em julgado.

A execução fiscal ajuizada durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser extinta por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O ente público que ajuíza execução fiscal indevida responde pelos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 300; 586; CTN, art. 151, V; Lei nº 6.830/1980, art. 39; CDC, arts. 18 e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 271; STJ, REsp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.03.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 2.073.194/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.922.512/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.04.2021; TJES, AC nº 0000740-23.2019.8.08.0024; TJES, AI nº 0006859-97.2019.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013315-07.2021.8.08.0024

A
PTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PDO
:
CLARO S.A

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação
cível
interposta pelo
Município de Vitória
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular,
que

acolh
eu
a exceção de pré-executividade, para extinguir
a execução fiscal promovida em face de
CLARO S.A
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir, com condenação do
Apelante
ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Pugna o apelante pela reforma do julgado, sustentando, em síntese, a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade por necessidade de dilação probatória, a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, primordialmente, a inversão do ônus sucumbencial com esteio no princípio da causalidade, sob o argumento de que a executada deu causa à demanda ao não regularizar sua situação na esfera administrativa.

De início, de rigor r
echaçar a tese de inadequação da via eleita,
pois, como é cediço,
a exceção de pré-executividade se revela instrumento idôneo para a arguição de matérias de ordem pública e fatos modificativos ou extintivos do direito que prescindam de dilação probatória complexa, nos termos da Súmula nº 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Na espécie
, a apelada logrou demonstrar, de plano,
através de prova documental,
a existência
e procedência
de ação anulatória anterior
(processo 0000740-23.2019.8.08.0024 –
Id 9118852
)
, devidamente transitada em julgado, que versava sobre o mesmo débito objeto da presente execução.

Eis a ementa:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000740-23.2019.8.08 .0024 APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADA/APELANTE: CLARO S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA MULTA FIXADA SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO. 1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença, não há como reconhecer violação ao princípio da dialeticidade, ou a irregularidade formal do recurso por falta de fundamentação. Preliminar rejeitada . 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON/ES detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores . Precedentes do STJ. 3. As provas contidas nos autos não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do vício do produto adquirido pelo consumidor e a não de substituição pelas empresas fornecedoras, na forma como determina o art. 18, caput e § 1º, I a III, do CDC, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art . 57 do aludido diploma legal. 4. Todavia, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 5 . A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6 . Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Recurso interposto por Claro S/A parcialmente provido. 8 . Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. (TJ-ES - AC: 00007402320198080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2020)

Aplica-se ao caso a exegese do Tema 271 do STJ, no sentido de que
“Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.”

No caso não foi apenas o depósito integral, mas a procedência da acão anulatória ajuizada no ano de 2019 e seu transito em julgado da ação, inclusive com tutela de urgência deferida no agravo de instrumento nº 0006859-97.2019.8.08.0024 suspendendo a exigibilidade do crédito fiscal que, pela relevância, colaciono a sua ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON/ES detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. As provas contidas nos autos não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do vício do produto adquirido pelo consumidor e a não de substituição pelas empresas fornecedoras, na forma como determina o art. 18, caput e § 1º, I a III, do CDC, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal. 3. Todavia, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), circunstância que autoriza a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento da ação que tramita no primeiro grau. 5. Recurso provido. (TJES; AI 0006859-97.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Nome; Julg. 24/09/2019; DJES 11/10/2019)

Assim, deferimento de antecipação de tutela neste Tribunal, no bojo de ação antiexacional ajuizada pelo contribuinte, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, V, do CTN, e impede o ajuizamento da execução fiscal respectiva, que deve ser extinta, caso a suspensão ocorrida na ação anulatória seja anterior ao ajuizamento do executivo fiscal, como ocorreu nos autos.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. [...].
2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual deve ser extinta a execução fiscal que cobra crédito cuja exigibilidade se encontrava suspensa ao tempo de seu ajuizamento, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.073.194/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023.).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA ENQUANTO VIGENTE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...].
II - É firme o posicionamento deste Superior Tribunal segundo o qual se impõe a extinção da execução fiscal ajuizada enquanto vigente causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.922.512/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Por conseguinte, a suspensão do crédito e, maxime, a desconstituição do título executivo por decisão judicial pretérita fulmina o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual acertada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A seguir, considerando que a execução fiscal foi intentada pelo Município ciente de que o crédito nela perseguido estava suspenso por força de tutela antecipada deferida em ação anulatória, esta posteriormente julgada parcialmente procedente com redução significativa de sua expressão monetária e, sobretudo, com seu trânsito em julgado em 28/09/2021, há certeza que deu causa ao ajuizamento da demanda, motivo pelo qual deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
AJUIZAMENTO APÓS EXIGIBILIDADE SUSPENSA – CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.De início, é possível verificar que na impugnação à exceção de pré-executividade, o Município defendeu a legitimidade do crédito executado, insistindo na sua cobrança, mesmo diante dos argumentos apresentados pelo executado. Contudo, de forma contraditória, ao manejar embargos de declaração e o presente recurso de apelação, reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito em decorrência dos depósitos judiciais realizados, acatando, assim, os fundamentos apresentados pelo excipiente . Essa mudança de posicionamento por parte do Município já revela a ausência de diligência no ajuizamento da execução fiscal, uma vez que o próprio ente municipal admitiu, posteriormente, a suspensão da exigibilidade.
2. Não é só. A concessão de tutela antecipada na ação nº 0005167-88 .2017.8.08.0006, com base no artigo 151, V, do CTN, implicou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial . Tal suspensão obsta, nos termos dos artigos 151, V, do CTN, e 586 do CPC, o ajuizamento de execução fiscal enquanto perdurar o depósito. O Município tinha pleno conhecimento da existência da demanda tombada sob o nº 0005167-88.2017.8 .08.0006 e das decisões ali proferidas, inclusive com diversas manifestações suas nos referidos autos. A inércia em verificar a situação dos depósitos judiciais antes de ajuizar a execução fiscal configura descuido por parte do ente público, que deveria ter avaliado a regularidade da exigência antes de prosseguir com a cobrança judicial.
3 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50023895020238080006, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA REPETITIVO N. 271 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGRA DE EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO N . 1.076 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA . 1) Conforme tema repetitivo n. 271 do Superior Tribunal de Justiça, “os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”.
2) Com base no princípio da causalidade, tendo sido ajuizada a execução fiscal tendo como objeto crédito tributário cuja exigibilidade estava suspensa, por força de decisão judicial anterior, recai sobre o exequente a obrigação de arcar com com as verbas de sucumbência.
3) O Tribunal da Cidadania pacificou seu entendimento no sentido de que “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, sendo inaplicável a incidência da regra prevista no art . 85, § 8º, do CPC nas hipóteses em que houver proveito econômico mensurável. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5018860-24 .2022.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Assim, de rigor a manutenção da condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por fim, no âmbito da condenação do Ente
M
unicipal ao pagamento das custas processuais em Ação de Execução
F
iscal, a matéria foi submetida ao colendo Superior Tribunal de Justiça, restando, assim, ementada:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.[...]
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está

adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.[...] Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Resp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, STJ, Julgado em 24/03/2010)

O

a
rt. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980,
de fato,
isenta a Fazenda Pública do pagamento d
as referidas verbas

nas ações de execução fiscal
,
sendo pacífica tal conclusão no âmbito d
a supramencionada Corte Superior
. A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária,
nas ações de execução fiscal
, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Esta colenda Câmara Cível espelha o mesmo entendimento
. Confira-se
:

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1
Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
[...]

5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022
)

Assim, neste ponto, é caso de modificação da sentença.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação do Município Apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)